Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO-SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDIOVASCULAR. TEMA No 1.082/STJ. INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, que impunha a observância do prazo mínimo de 12 meses de vigência, bem como de exigência de notificação prévia de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, foi integralmente anulado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS. Essa exclusão, contudo, não obsta a rescisão unilateral se efetivamente forem cumpridos tais parâmetros. Precedentes.
2. Atualmente, arescisãode planos/seguros desaúdecoletivo, por adesão ou empresarial, é regida pela Resolução no 557/2022 da ANS, com vigência desde 1o/2/2023.
3. Ante a interpretação sistemática das normas de regência e dos direitos inerentes à natureza do contrato de plano de saúde coletivo, é legítima a rescisão contratual efetuada com a notificação prévia de 60 dias ao beneficiário.
4. Ainda que se entenda pela legitimidade da rescisão contratual, se o paciente estiver em tratamento de saúde, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta, em conformidade com o Tema no 1082 do STJ.
5. É devida a manutenção do seguro-saúde para cobrir cirurgia cardiovascular requerida pelo médico assistente diante do agravamento do quadro de saúde do segurando durante o prazo da notificação prévia.
6. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. Não se pode presumir o dano. Assim, o caso não é de dano moral in re ipsa.
7. Recurso conhecido e não provido.